Tribunal: TCU
Processo: 029.437/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ato de aposentadoria ilegal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto pela Superintendência Regional do DNIT no Estado do Mato Grosso contra o Acórdão 13428/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria a Inácio Ortiz Neto e Nailo das Neves Cruz, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, conferindo ao subitem 9.4.1 do Acórdão 13428/2020-TCU-Primeira Câmara a seguinte redação: "9.4.1. suspenda todo e qualquer pagamento concernente aos atos impugnados pelo subitem 9.2 acima, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput, do RI/TCU e 8o, caput, da Resolução TCU 206/2007, desde que: 9.4.1.1. no caso da Gratificação de Desempenho de Atividades Rodoviárias (GDAR), a decisão definitiva no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400, impetrado pela Associação dos Servidores Federais em Transportes (ASDNER), eventualmente não mais assegure o pagamento da parcela; 9.4.1.2. quanto à Gratificação de Desempenho de Atividades Administrativas do Plano Especial de Cargos do Dnit (GDAPEC), os servidores Inácio Ortiz Neto e Nailo das Neves Cruz não demonstrem ser beneficiários da ação coletiva de rito ordinário 0004800-71.2012.4.01.3400, promovida pela ASDNER e em trâmite na 21a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, mediante comprovação de que estavam representados na inicial do processo de conhecimento. 9.4.1.3. na hipótese de os servidores Inácio Ortiz Neto e Nailo das Neves Cruz não comprovarem ser beneficiários da ação coletiva de rito ordinário 0004800-71.2012.4.01.3400, emita novos atos de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência, livres dessa específica irregularidade (GDAPEC);"